Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas sobre as planilhas de ID: 55023550, as partes anuíram com os valores (ID: 55452691 e 56708869). Pois bem. Afere-se que as planilhas de ID: 55023550 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 53400684. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. O espólio de DIJALMA EMÍDIO DE SOUZA foi habilitado no ID: 40402124. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o ESPÓLIO DE DIJALMA EMÍDIO DE SOUZA e a servidora MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 12314809 e 12314944). Os EE n. 0004645-24.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 17/9/2019 (ID: 27477485 daqueles autos). Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos anuentes, homologo os cálculos de ID: 55023550 e determino a expedição dos devidos precatórios em favor do ESPÓLIO DE DIJALMA EMÍDIO DE SOUZA e em benefício da servidora MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA, ambos com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 12314791. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 18 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador